Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nada obstante a sentença de procedência do pedido ser condição resolutiva da multa cominatória, esta Corte vem admitindo a discussão do valor da multa em sede de agravo de instrumento interposto ainda na fase de conhecimento.
2. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)" (AgInt no AREsp 1657149/SP).
3. “O descumprimento da agravante, em realizar a determinação judicial, autoriza a aplicação de penalidade, a qual poderá, inclusive, ser majorada, em caso de resistência injustificada.” (Acórdão 1340906, 07519183520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O valor fixado se distanciou dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessivo. Nesse contexto, a multa deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, bem como seu limite deve ser o valor pago pela cirurgia.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.